Tribunal: STF
Processo: AR 943
Classe: AR
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-08-01
Data de publicação: 1979-08-01

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA  AJUIZADA  NA VIGENCIA DO ATUAL CÓDIGO DO PROCESSO
CIVIL VISANDO A RESCISAO DO ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO, QUANDO EM
VIGOR O DIPLOMA PROCESSUAL ANTERIOR.
PRAZO DECADENCIAL QUE ESTAVA POR FLUIR, DE ACORDO COM A LEI
ANTERIOR, FALTANDO LAPSO DO TEMPO MENOR QUE O NOVO PRAZO FIXADO.
PREVALENCIA DAQUELE PRAZO ATÉ O SEU TERMO.
PETIÇÃO INICIAL REGISTRADA NA SECRETARIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
SEIS DIAS ANTES DO TERMINO DO QÜINQÜÊNIO DECADENCIAL. NÃO
RESPONSABILIDADE DO AUTOR PELA DEMORA NA PROLAÇÃO DO DESPACHO
ORDENATORIO DA CITAÇÃO E NA REALIZAÇÃO DESTA.
INAPLICABILIDADE A ESPÉCIE DA SÚMULA 343, DADA A INEXISTÊNCIA DE
CONTROVERSIA JURISPRUDENCIAL A ÉPOCA EM QUE FOI PROFERIDO O ACÓRDÃO
RESCINDENDO. A JURISPRUDÊNCIA CONTRARIA E POSTEIOR A DECISÃO
RESCINDENDA.
FUNCIONÁRIO ESTADUAL DO PARANA. APOSENTADORIA. VANTAGEM CONCEDIDA
COM FUNDAMENTO EM LEI REVOGADA. OFENSA AO PAR. 1.DO ART. 2. DA LEI
DA INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL.
AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE.